Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DECISÃO A autora opôs embargos de declaração (id. 50902244) da decisão desta Relatoria (id. 50774134) que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada na presente ação rescisória. A decisão agravada não padece de “contradições e/ou obscuridades” como alegado. A embargante-autora pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão foi clara ao expor os fundamentos pelos quais concluiu não estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, inclusive à luz das argumentações deduzidas pela autora na sua petição inicial para postular a tutela provisória de urgência. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-autora. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da autora. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora